Tribunal: STF
Processo: Rcl 319
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-04
Data de publicação: 1991-04-04

Ementa:
- Reclamação. Recurso  de  revista  na  Justiça do Trabalho.
Matéria  constitucional.  Competência   do   Tribunal   Superior   do
Trabalho.
1.       Compete  ao Tribunal Superior do Trabalho - e não ao Supremo
Tribunal Federal - o julgamento de recurso de revista com alegação de
ofensa a Constituição (art. 896, "c", da CLT, c/ a redação  dada pela
Lei n. 7.701, de 21.12.1988).
2.       No  processo  trabalhista,  ao  Supremo, Tribunal Federal só
cabe o  julgamento  de  recurso  extraordinário  contra  acórdão  do
Tribunal Superior do Trabalho, nas hipóteses  previstas no art. 102,
III, "a", "b" e "c"  da  Constituição  Federal.  Não,  assim  contra
decisão  singular  de  Ministro  daquela  Corte,  que   indefere   o
processamento do recurso de revista.
3.       Não  configurada   usurpação   de   competência  do  Supremo
Tribunal Federal, nem caracterizado desrespeito a autoridade de  suas
decisões (art. 56 do R.I.S.T.F.), julga-se improcedente a reclamação.